Tribunal: TJSP
Processo: 3001052-88.2013.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO - Apuração da renda mensal inicial pelo perito judicial, observando-se o índice integral de fevereiro de 1994 (1,3967) - Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida – Recurso da autarquia desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001052-88.2013.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CLEMENTE
DA COSTA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001052-88.2013.8.26.0627 -Voto no 19132
2
VOTO No 19132
APELAÇÃO No 3001052-88.2013.8.26.0627
COMARCA: TEODORO SAMPAIO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADA: CLEMENTE DA COSTA RAMOS
JUIZ DE 1o GRAU: VINICIUS PERETTI GIONGO
EMENTA
ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DESERÇÃO
AFASTADA
PELO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO
MÉRITO
- Apuração da renda mensal inicial pelo
perito judicial, observando-se o índice integral de
fevereiro de 1994 (1,3967) - Sentença de improcedência
dos embargos à execução mantida
Recurso da
autarquia desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação do ente público contra a r. sentença de fls.
74/vo, cujo relatório é adotado, que julgou improcedentes os embargos do devedor,
homologando o cálculo do perito judicial no valor de R$ 6.245,60 datado de
31/05/2014.
Em recurso (fls.80/83), o instituto embargante sustentou que, o
contador judicial calculou equivocadamente as prestações em atraso na medida em
que lançou valores superiores aos realmente devidos, pois considerou que a RMI do
benefício foi majorada para o patamar de R$ 203,02, em 01/2001; no entanto, com a
revisão do IRSM, a RMI passou para o valor de R$ 176,11, em 01/2001 e, uma vez
adotada a premissa equivocada da RMI, as evoluções dos valores anuais igualmente
encontram-se erradas; por fim, requereu o provimento do recurso.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e com
contrarrazões.
Remetidos os autos ao TRF3, a própria Secretaria daquela Corte se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001052-88.2013.8.26.0627 -Voto no 19132
3
incumbiu de devolver os autos à origem, tendo em vista se tratar de matéria
acidentária, conforme Ordem de Serviço.
O V. Acórdão desta C. Câmara não conheceu do apelo, em face da
ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno.
Inconformado, opôs o INSS Embargos de Declaração, os quais
foram rejeitados.
Erigiu o ente público Recurso Extraordinário, bem como Recurso
Especial.
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca
dos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal
(REsp no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP respectivamente); todavia, esta E.
Câmara manteve o entendimento adotado anteriormente.
Posteriormente, o C. Superior Tribunal de Justiça acolheu o
Recurso Especial, reformando o V. Aresto desta Turma Julgadora, no sentido de
reconhecer a dispensa da autarquia do pagamento do porte de remessa e retorno.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi erigido sob a
égide do C.P.C./73, razão pela qual quanto a ele não se aplicam as disposições do
N.C.P.C., conforme estampado no seu art. 14.
Feita essa observação, a apelação do ente público não merece
guarida, conforme se verá.
Por oportuno, antes de adentrar ao deslinde da celeuma instaurada
nestes autos, cabe a esta Turma Julgadora tecer as seguintes considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001052-88.2013.8.26.0627 -Voto no 19132
4
Pois bem, no tocante ao cálculo da renda mensal, convém destacar
os esclarecimentos do perito judicial às fls. 50:
“No que diz respeito ao recálculo da RMI, é importante frisar que
no cálculo ofertado pela previdência social, o IRSM de Fev/94 de
1,3967 não refletiu sobre os valores que compunham o período
base de cálculo (antes da comp. Fev/94), prática essa que afronta
o r. Acórdão. Levando em conta a decisão de instância superior,
foi utilizado para atualizar os valores o índice IGP-DI até 10/1998,
ocasião na qual se retificou o valor da RMI inicial: R$ 183,42.
Ainda com base no IGP-DI, chegou-se ao valor de R$ 203,02 em
01/2001, e partir desse valor, traçando um paralelo entre os
valores pagos pela previdência e o valor ao que faria jus o
requerente, foi possível estabelecer diferenças a favor do último ,
devidamente ajustadas por juros englobados até a citação, e a
partir dessa, decrescente.
Quanto à taxa de juros, utilizou na contagem a data da citação
como ponto de partida, na base de 1% ao mês. A partir de 07/2019
(inclusive), por força da Lei 11.960/09, tomou-se a taxa de
poupança para a fixação da mesma.
Em parte do período, em função da RMI recalculada apresentar
valor superior ao valor defendido pela autarquia, verifica-se a
existência de créditos a favor do requerente. Contudo, a partir da
evolução dos reajustes da previdência social (que têm concedido
aumentos que superam os índices mais consagrados de
atualização), em certo momento, a renda mensal inicial acrescida
dos reajustes encontrava-se aquém do próprio salário-mínimo,
ocasião na qual a autarquia concedeu um 'arredondamento para
cima' para equalizar a renda ao salário mínimo vigente.
Levando em conta o contexto, é de se inferir que é devido ao
requerente o valor de R$ 6.245,60 (seis mi e duzentos e quarenta e
cinco reais e sessenta centavos), s.m.j. desse r. Magistrado, cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001052-88.2013.8.26.0627 -Voto no 19132
5
válido até 31/05/2014” (destaque no original).
Passadas tais considerações, em relação à renda mensal inicial do
benefício, nenhuma razão socorre o I.N.S.S., afinal após conferência dos valores pelo
perito judicial, verificou-se incorreção na apuração da R.M.I., pois o IRSM de fev/94
de 1,3967 não havia refletido sobre os valores que compunham o período base de
cálculo, a qual deve ser corrigida, conforme bem anotado no v. acórdão de fls.
138/148 autos em apenso -.
Portanto, a alegação do ente público de que o contador judicial
calculou equivocadamente as prestações em atraso na medida em que lançou valores
superiores aos realmente devidos, ficou no mero campo da fantasia.
Posto isso, mantendo-se a improcedência dos embargos à execução.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator